Tribunal: TJSP
Processo: 1522034-70.2022.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de contradição e obscuridade. Ocorrência parcial. Acórdão que incorreu em obscuridade, no tocante à inexistência de determinação expressa que o juiz a quo, ao prolatar nova sentença, observe os fundamentos utilizados e a quantidade da pena fixada na decisão nula em relação ao delito de roubo majorado, sobre o qual inexiste insurgência ministerial, de forma a se

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de contradição e obscuridade. Ocorrência parcial. Acórdão que incorreu em obscuridade, no tocante à inexistência de determinação expressa que o juiz a quo, ao prolatar nova sentença, observe os fundamentos utilizados e a quantidade da pena fixada na decisão nula em relação ao delito de roubo majorado, sobre o qual inexiste insurgência ministerial, de forma a se evitar a reformatio in pejus indireta. No mais, inexiste qualquer contradição a ser sanada. Decisão suficientemente clara e devidamente fundamentada. Embargos parcialmente acolhidos.